Tribunal: TJDFT
Processo: 0026261-08.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. REAPRECIAÇÃO. RECURSOSO REPETITIVOS. ARTIGOS 927, 985 E 1.040 DO CPC. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADOS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. MORA CONFIGURADA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA APENAS EM DESFAVOR DO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO MEDIANTE ARBITRAMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. PROMOÇÃO. VALORIZAÇÃO DE 30%. IMÓVEL NÃO ENTREGUE.
1. Apelação e recurso adesivo que retornam para reapreciação, após fixação de tese em precedente qualificado (Temas 970 e 971, STJ e IRDR 02, TJDFT).
2. Aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel se aplicam as disposições do CDC, tendo em vista que a empresa incorporadora, por meio do fornecimento de unidades imobiliárias ao mercado de consumo, visa exclusivamente ao lucro, razão pela qual se enquadra no conceito de fornecedor.
2. As alegações de escassez de mão-de-obra especializada, alta dos preços dos materiais de obra fundamentais à construção, além da morosidade da Administração Pública em emitir o habite-se, não configuram caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade da promitente vendedora.
3. Configurada a mora na entrega do imóvel objeto da promessa de compra e venda, pode o promitente comprador pedir a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores pagos, constituindo qualquer retenção por parte da vendedora enriquecimento sem causa.
4. No contrato de adesão firmado entre o comprador e construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) podem ser convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. - Tema 971.
5. Considerando que a cláusula penal em apreço previa a incidência da multa uma única vez sobre cada as parcelas em atraso, a inversão da aludida disposição não admite a reiterada incidência do percentual de 2% (dois por cento). Deve esta fração incidir uma única vez sobre cada parcela efetivamente paga, em estrita observância às balizas da cláusula cuja inversão é pretendida.
6. Os autores não fazem jus ao recebimento de 30% (trinta por cento) a mais do que foi efetivamente pago por conta da promoção que garantia o pagamento em caso de não valorização do imóvel neste patamar até a entrega das chaves, uma vez que tal valorização seria apurada, conforme dito, após a entrega da unidade, o que não ocorreu, em face da rescisão da avença.
7. Recursos conhecidos. Apelação das rés parcialmente provida. Apelo dos autores desprovido.